Tribunal: TCU
Processo: 001.649/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1038/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Oriximiná/PA e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade à referida municipalidade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.649/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rodrigo Holanda de Aguiar Comercial (22.033.970/0001-26). 1.2. Entidade: Município de Oriximiná/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Chaieny da Silva Godinho (26.032/OAB-PA), Rodrigo Martins de Oliveira (25852/OAB-PA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Oriximiná - PA; Eliel Cardoso de Souza (28254/OAB-PA), representando S C Cardoso; Marcio Jose Gomes de Sousa (10516/OAB-PA), representando Rodrigo Holanda de Aguiar Comercial. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Município de Oriximiná/PA que a exigência de apresentação de Declaração de Habilitação Profissional do Contador que assinou o balanço, para fins de qualificação econômico-financeira, identificada no subitem 10.7.5 do edital do Pregão Eletrônico 001/2022-SEMED, afronta o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 313/2021 (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), 2.326/2019 (rel. Ministro Benjamin Zymler) e 1.059/2019 (rel. Ministro Raimundo Carreiro), todos do Plenário.